Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711579-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: MAURINO JANES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR. TÍTULO JUDICIAL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, entidade de previdência complementar, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante. 2. Na espécie, tem-se que os juros de mora devidos pela entidade de previdência complementar, ora agravante, são devidos desde a data de vencimento das parcelas cuja complementação foi determinada pelo título judicial, por se tratar de mora ex re, nos termos do art. 397 do CC. Precedente deste e. Tribunal. 3. Não há falar, portanto, em incidência de juros de mora desde a data da citação, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte devedora. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 535, inciso V, do Código de Processo Civil, e 397 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou o excesso de execução apontado, referente a erro de cálculo presente no título exequendo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 535, inciso V, do Código de Processo Civil, e 397 do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da ocorrência de excesso de execução por erro de cálculo, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012